Tribunal: STJ
Processo: 5603208-02.2024.8.09.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042271 - GO(2025/0344548-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M B L
ADVOGADOS
: THALES JOSÉ JAYME - GO009364
CAIO JOSE CAETANO JAYME - GO066000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PROVA ORAL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão daSúmula 7/STJ.
2. Agravante denunciado e condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude
(art. 215 do Código Penal).
3. Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal de origem, ao entendimento de que o
acórdão apreciara expressamente as teses relativas à insuficiência probatória e à
incidência do princípio do
.
in dubio pro reo
4. Defesa afirma não buscar revolvimento de provas, mas revaloração jurídica de fatos
tidos como incontroversos, insistindo na insuficiência do conjunto probatório para a
condenação e na alegada omissão do Tribunal de origem quanto a argumentos relevantes
suscitados em embargos de declaração, requerendo a reconsideração da decisão
monocrática ou seu afastamento pelo colegiado, com provimento do recurso especial
para absolvição ou, subsidiariamente, declaração de nulidade dos acórdãos de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível revisar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência da prova oral, especialmente a
palavra da vítima em crime de violação sexual mediante fraude, à luz da
e
Súmula 7/STJ
do princípio do in dubio pro reo; e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
por suposta omissão do Tribunal de origem no exame das teses defensivas, em violação
ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA55136278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f8f5e056-9e46-44fe-931d-11cc1af624aa

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que a condenação se fundamentou em
prova oral consistente, em especial no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima,
corroborado por testemunhos que evidenciaram o abalo emocional após os fatos, bem
como na análise crítica da versão defensiva, reputada isolada e desprovida de suporte
probatório.
7. A pretensão absolutória, fundada na alegada insuficiência de provas e na invocação do
princípio do
, demanda reexame da credibilidade dos depoimentos e da
in dubio pro reo
dinâmica fática delineada no acórdão recorrido, o que implica revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes
contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo
quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo inviável, em recurso
especial, reexaminar a valoração dessa prova realizada pelas instâncias ordinárias.
9. Quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Penal, o Tribunal de
art. 619
origem rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que o acórdão enfrentou de
modo expresso e suficiente as teses defensivas, não se prestando os aclaratórios à
rediscussão do mérito, inexistindo, assim, negativa de prestação jurisdicional.
10. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se manifesta de forma
suficiente sobre as questões submetidas à sua apreciação, ainda que de forma contrária ao
interesse da parte, de modo que o reconhecimento de nulidade por omissão, como
pretendido, exigiria indevida incursão no conteúdo fático-probatório e na fundamentação
adotada pela Corte local.
11. Inexistindo qualquer equívoco na decisão monocrática que aplicou corretamente o
óbice da
impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Súmula 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando firme, coerente e
corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar a condenação, sendo
inviável, em recurso especial, o reexame da valoração dessa prova pelas instâncias
ordinárias, em razão da Súmula 7/STJ.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de
forma suficiente as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito (art. 619 do Código
de Processo Penal).
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo Penal, arts.
art. 215;
386, VII, e 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.886.505/MT,
11.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f8f5e056-9e46-44fe-931d-11cc1af624aa

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55136278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: f8f5e056-9e46-44fe-931d-11cc1af624aa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042271 - GO(2025/0344548-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: M B L
ADVOGADOS
: THALES JOSÉ JAYME - GO009364
CAIO JOSE CAETANO JAYME - GO066000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PROVA ORAL.
PALAVRA DA VÍTIMA.
NEGATIVA DE
SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão daSúmula 7/STJ.
2. Agravante denunciado e condenado pelo crime de violação sexual mediante fraude
(art. 215 do Código Penal).
3. Embargos de declaração rejeitados pelo Tribunal de origem, ao entendimento de que o
acórdão apreciara expressamente as teses relativas à insuficiência probatória e à
incidência do princípio do
.
in dubio pro reo
4. Defesa afirma não buscar revolvimento de provas, mas revaloração jurídica de fatos
tidos como incontroversos, insistindo na insuficiência do conjunto probatório para a
condenação e na alegada omissão do Tribunal de origem quanto a argumentos relevantes
suscitados em embargos de declaração, requerendo a reconsideração da decisão
monocrática ou seu afastamento pelo colegiado, com provimento do recurso especial
para absolvição ou, subsidiariamente, declaração de nulidade dos acórdãos de origem.
Documento eletrônico VDA55136282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 5a2d7ecb-d2f7-437a-be3b-e41be82ebe1c

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é possível revisar a
conclusão das instâncias ordinárias sobre a suficiência da prova oral, especialmente a
palavra da vítima em crime de violação sexual mediante fraude, à luz da
e
Súmula 7/STJ
do princípio do in dubio pro reo; e (ii) saber se houve negativa de prestação jurisdicional,
por suposta omissão do Tribunal de origem no exame das teses defensivas, em violação
ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O Tribunal de origem foi categórico ao afirmar que a condenação se fundamentou em
prova oral consistente, em especial no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima,
corroborado por testemunhos que evidenciaram o abalo emocional após os fatos, bem
como na análise crítica da versão defensiva, reputada isolada e desprovida de suporte
probatório.
7. A pretensão absolutória, fundada na alegada insuficiência de provas e na invocação do
princípio do
, demanda reexame da credibilidade dos depoimentos e da
in dubio pro reo
dinâmica fática delineada no acórdão recorrido, o que implica revolvimento do conjunto
fático-probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em crimes
contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo
quando corroborada por outros elementos probatórios, sendo inviável, em recurso
especial, reexaminar a valoração dessa prova realizada pelas instâncias ordinárias.
9. Quanto à alegada violação ao
do Código de Processo Penal, o Tribunal de
art. 619
origem rejeitou os embargos de declaração ao fundamento de que o acórdão enfrentou de
modo expresso e suficiente as teses defensivas, não se prestando os aclaratórios à
rediscussão do mérito, inexistindo, assim, negativa de prestação jurisdicional.
10. A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem se manifesta de forma
suficiente sobre as questões submetidas à sua apreciação, ainda que de forma contrária ao
interesse da parte, de modo que o reconhecimento de nulidade por omissão, como
pretendido, exigiria indevida incursão no conteúdo fático-probatório e na fundamentação
adotada pela Corte local.
11. Inexistindo qualquer equívoco na decisão monocrática que aplicou corretamente o
óbice da
impõe-se a manutenção da decisão agravada.
Súmula 7/STJ,
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55136282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 5a2d7ecb-d2f7-437a-be3b-e41be82ebe1c

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando firme, coerente e
corroborada por outros elementos de prova, é apta a embasar a condenação, sendo
inviável, em recurso especial, o reexame da valoração dessa prova pelas instâncias
ordinárias, em razão da Súmula 7/STJ.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de
forma suficiente as teses defensivas, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte,
não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito (art. 619 do Código
de Processo Penal).
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Código de Processo Penal, arts.
art. 215;
386, VII, e 619; Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp 2.886.505/MT,
11.11.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M B L contra decisão
monocrática que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial, ante a incidência da Súmula 7, STJ.
Consta dos autos que o agravante foi denunciado e condenado pela prática do
crime de violação sexual mediante fraude, previsto no
do Código Penal (fls. 438-
art. 215
441).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, assentando-se que o
acórdão enfrentara expressamente as teses defensivas relativas à insuficiência probatória
e à incidência do princípio do
(fls. 501-509).
in dubio pro reo
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que não
pretende o revolvimento de provas, mas a revaloração jurídica de fatos incontroversos,
insistindo na insuficiência do conjunto probatório e na alegada omissão do Tribunal de
origem quanto à análise de argumentos relevantes suscitados nos embargos declaratórios.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado, para que seja conhecido e provido o recurso especial, com a
consequente absolvição, ou, subsidiariamente, declarada a nulidade dos acórdãos
proferidos na origem (fls. 638-651).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55136282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 5a2d7ecb-d2f7-437a-be3b-e41be82ebe1c

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
A decisão agravada assentou, com acerto, que a pretensão veiculada no
recurso especial encontra óbice intransponível na Súmula 7 desta Corte, porquanto
direcionada à revisão do juízo de fato estabelecido pelas instâncias ordinárias.
Com efeito, o Tribunal de origem foi categórico ao consignar que a
condenação do agravante se lastreou em prova oral consistente, notadamente no
depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, corroborado por testemunhos que
evidenciaram o abalo emocional experimentado após os fatos, além da análise crítica da
versão defensiva, reputada isolada e desprovida de suporte probatório.
A decisão monocrática destacou expressamente que a pretensão absolutória,
fundada na alegada insuficiência de provas e na invocação do princípio do in dubio pro
, exigiria a reapreciação da credibilidade dos depoimentos e da dinâmica fática,
reo
providência inviável em sede de recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão do
entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à autoria e materialidade
delitivas, quando fundamentado em prova oral considerada idônea e harmônica, demanda
revolvimento do conjunto probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, conforme expressamente consignado na decisão agravada, esta
Corte já decidiu que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui
especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios,
sendo inviável, em recurso especial, reexaminar a valoração conferida pelas instâncias
ordinárias.
Nesse sentido é o precedente desta Quinta Turma no AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em
no
AREsp n. 2.886.505/MT,
11/11/2025,
qual se assentou que não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal decide
de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte, e que a revisão
da condenação baseada na palavra da vítima demanda revolvimento fático-probatório,
vedado pela Súmula 7/STJ.
No mesmo julgado, ficou consignado que, nos crimes contra a dignidade
sexual, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando
corroborada por outras provas reunidas nos autos, e que a reapreciação da credibilidade
dos depoimentos extrapola os limites cognitivos do recurso especial.
No que tange à alegada violação ao
do Código de Processo Penal,
art. 619
igualmente não assiste razão ao agravante.
Documento eletrônico VDA55136282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 5a2d7ecb-d2f7-437a-be3b-e41be82ebe1c

O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração sob o fundamento
de que o acórdão enfrentou, de modo expresso e suficiente, as teses defensivas, não se
prestando os aclaratórios à rediscussão do mérito, conforme expressamente consignado
nos autos.
A orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive no
precedente citado na decisão agravada, é no sentido de que não há negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem se manifesta de forma suficiente sobre as
questões submetidas à sua apreciação, ainda que de maneira contrária ao interesse da
parte.
Assim, a pretensão de reconhecimento de nulidade por omissão, nos moldes
em que deduzida, também demandaria incursão indevida na análise do conteúdo fático-
probatório e das razões adotadas pelo Tribunal local, o que não se admite na via estreita
do recurso especial.
Não verifico, portanto, qualquer equívoco na decisão monocrática, que
aplicou corretamente o óbice sumular.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55136282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:58:38
Código de Controle do Documento: 5a2d7ecb-d2f7-437a-be3b-e41be82ebe1c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0344548-6
AREsp 3.042.271 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 202400317314 56032080220248090029
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M B L
ADVOGADOS
: THALES JOSÉ JAYME - GO009364
CAIO JOSE CAETANO JAYME - GO066000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Violação sexual mediante fraude
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M B L
ADVOGADOS
: THALES JOSÉ JAYME - GO009364
CAIO JOSE CAETANO JAYME - GO066000
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449812209344416@
2025/0344548-6 - AREsp 3042271 Petição : 2026/0014014-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55127486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/03/2026 11:23:51
Código de Controle do Documento: 4955865B-F2AC-44F8-ACC5-5CB8136282CF